Tribunal: STF
Processo: AI 456132
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
EMENTAS: 1. Recurso. Agravo regimental. Interposição contra decisão que provê agravo de instrumento regular, para subida do recurso especial. Inexistência de preclusão e de prejuízo. Agravo não conhecido. Da decisão que provê agravo de instrumento para subida e melhor exame do recurso especial, não cabe agravo regimental, salvo quando se afirme incognoscível o agravo de instrumento. 



    2. RECURSO. Deficiência na fundamentação do recurso. Súmula 284. Agravo regimental não provido. Há fundamentação deficiente quando não existe correlação entre as razões recursais e os fundamentos da decisão recorrida.